Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2007-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame contra deliberação que expediu determinações e recomendações e agravo contra despacho que sobrestou o processo de levantamento de auditoria realizado, no âmbito do Fiscobras 2007, na contratação de obras e serviços de construção das plataformas petrolíferas semissubmersíveis P-51 e P-52, entre outros, todas destinadas à extração de petróleo na Bacia de Campos/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa FSTP Brasil Ltda. ao Acórdão 1706/2022, mantido pelos Acórdãos 1835/2022 e 2170/2022, todos do Plenário, e Agravo interposto pela Petróleo Brasileiro S/A contra despacho à peça 471; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. considerar prejudicado o exame do agravo interposto pela Petróleo Brasileiro S/A; 9.3. não conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.4. não conhecer do pedido subsidiário de admissibilidade da peça recursal como recurso de revisão, ante o não-preenchimento dos requisitos específicos do artigo 35 da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar estes embargos de declaração protelatórios e alertar a embargante que a oposição de novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa, prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender o trânsito em julgado da condenação imposta anteriormente 9.6. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.